Tribunal: TJBA
Processo: 8172881-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172881-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELE SANTOS ARAUJO Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. A decisão de primeiro grau também condenou a autora por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar três pontos: (i) a regularidade do débito e da negativação, mesmo sem a apresentação do contrato físico assinado; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii) a adequação da condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica e a origem da dívida foram devidamente comprovadas pela parte ré por meio de faturas de cartão de crédito que demonstram o uso contínuo do serviço pela autora, inclusive em estabelecimento próximo à sua residência. A ausência do instrumento contratual assinado não invalida a obrigação, que pode ser demonstrada por outros meios de prova. 4. A notificação sobre a cessão de crédito foi realizada, conferindo legitimidade à empresa ré para efetuar a cobrança. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, amparada em dívida legítima e não paga, constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar. 5. A conduta da autora de negar a existência de débito posteriormente comprovado nos autos configura alteração da verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé e justificando a manutenção da multa aplicada na sentença, nos termos do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem dívida de cartão de crédito, a apresentação de faturas que evidenciam o uso reiterado do serviço pelo consumidor é prova suficiente da relação contratual, suprindo a ausência do instrumento físico do contrato. 2. A negativação do nome do devedor, baseada em dívida comprovada, representa exercício regular de direito do credor e não enseja indenização por danos morais. 3. Configura litigância de má-fé, passível de multa, a conduta processual da parte que nega a existência de débito cuja legitimidade é demonstrada por prova robusta nos autos." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 290; CPC, arts. 80, II, 81 e 85, § 11; Lei nº 8.078/1990. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 05169400420198050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 11/02/2020; TJ-MG, AC 10000204456719001, Rel. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 18/11/2020; TJ-SP, AC 10045272020208260020, Rel. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 02/08/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8172881-23.2023.8.05.0001, sendo apelante DANIELE SANTOS ARAUJO, e apelada, ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.